Tribunal: TJSP
Processo: 4002225-72.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo por abandono da causa. Possibilidade. Inércia caracterizada. Reiteradas intimações do apelante para se manifestar, sem atendimento. Exequente intimado pessoalmente por AR, mantendo-se inerte. Inteligência do art. 485, III, § 1o, do CPC. Precedentes desta Câmara. Pleito para que a sucumbência recaia sobre os apelados. Impossibilidade.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo por abandono da causa. Possibilidade. Inércia caracterizada. Reiteradas intimações do apelante para se manifestar, sem atendimento. Exequente intimado pessoalmente por AR, mantendo-se inerte. Inteligência do art. 485, III, § 1o, do CPC. Precedentes desta Câmara. Pleito para que a sucumbência recaia sobre os apelados. Impossibilidade. Exequente deu causa á extinção da ação. Precedentes. Necessidade de manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.